Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1018162-48.2020.8.11.0000
Recorrente: Bayer S.A.
Recorridos: Monte Alegre Fazendas Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92468972) interposto por Bayer S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83637463):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O “STAY PERIOD” ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – INCLUSÃO DE SÓCIO (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL) QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF - PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último.
Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1018162-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/04/2021, p. 23/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 85109462), estes foram rejeitados no acórdão de id 89617979.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Bayer S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, impedindo a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em assembleia geral de credores a ser designada, bem ainda acolheu aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 1o e 48 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ainda que se sustentasse a tese de que seria dispensável o registro de empresário perante a junta comercial, o ponto é que o acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial no 1.881.612/MT desta C. Corte, não pode ser utilizado como ‘comprovação’ de que os Recorridos mereceriam ter concedida a recuperação judicial, até porque não indica quais seriam os documentos que supririam os requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005”.
Argui afronta ao artigo 52, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, e ao artigo 329, II, do CPC, pois “o pedido de aditamento da petição inicial e alteração no polo ativo somente poderia ser deferido com a aprovação dos credores em Assembleia”.
Recurso tempestivo (id 92544477) e preparado (id 92680961).
Contrarrazões no id 95744638.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a arguição de inexistência de “a inexistência de comprovação pelos Recorridos do exercício de atividade empresarial por prazo superior a 2 anos, antes do registro na Junta Comercial, bem como foi omisso quanto a indicação de quais documentos seriam necessários para que os produtores rurais comprovassem o desenvolvimento da atividade, nos termos dos artigos 1o e 48 da Lei 11.101/05”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de comprovação, por meio de documentos próprios, da efetiva atividade rural dos recorridos, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Com efeito, apesar de não ser necessária a inscrição na junta comercial pelo prazo de 02 anos, a jurisprudência considera imprescindível que o produtor rural demonstre a regularidade do exercício da atividade por outras formas admitidas em lei, o que, só então, viabilizaria o deferimento da recuperação judicial em favor produtor rural.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. INDEFERIMENTO. NÃO IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS. MODIFICAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Pretendem os agravantes que o pedido de recuperação judicial do produtor rural possa ser processado, pois, embora exerçam atividade empresarial por mais de 2 (dois) anos, possuíam, no ato do pedido de recuperação, a inscrição no Registro Público de empresas mercantis por tempo inferior a 2 (dois) anos. Além disso, o registro de empresário perante o órgão competente possui natureza declaratória, sendo a sua condição empresarial inerente para que seja permitida a continuidade no pleito recuperacional em relação aos empresários rurais.
1.1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição.
2. Contudo, na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que os autores não preencheram os requisitos necessários para serem inseridos na recuperação judicial, não apenas pela falta da condição temporal prevista no art. 48 da LRF, mas também com base no fato de que não ostentavam a condição de produtores rurais, requisito essencial para serem inseridos no plano de recuperação judicial pleiteado. Sendo assim, a alteração dessa conclusão demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1779896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.